Tribunal: TJBA
Processo: 8072509-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº 8072509-35.2024.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso

Impetrante: Dra. Natália Camboim Leão, Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Mário Rodrigues de Oliveira

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Ação Penal nº 8003435-34.2023.8.05.0191

Procuradora de Justiça: Dra. Claudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E FRAUDE PROCESSUAL
.
DECRETO PREVENTIVO EXARADO, APÓS REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 20.09.2023.

IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO E DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.

DESCREVE A DENÚNCIA DE
FLS. 04 a 06 DO ID 74022887,
QUE NO DIA 15.01.2023, POR VOLTA DAS 18H:30MIN NA RUA TREZE DE MAIO, BAIRRO CENTENÁRIO, PAULO AFONSO/BA, O PACIENTE, E CAIO HENRIQUE, MORTO EM 21.02.2023, TERIAM PERSEGUIDO A VÍTIMA, ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS, ENQUANTO SE DESLOCAVA DE AUTOMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DE SUA COMPANHEIRA, E, NO MOMENTO EM QUE O OFENDIDO REDUZIU A VELOCIDADE, O PACIENTE, NA CARONA DA MOTO CONDUZIDA POR CAIO, TERIA SE APROXIMADO DO VEÍCULO E EFETUADO 05 (CINCO) DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA NO CRÂNICO E OMBRO E DERAM CAUSA A MORTE DE ROMÁRIO. RELATADO, AINDA, QUE APÓS AÇÃO CRIMINOSA, A MOTOCICLETA UTILIZADA FOI DISPENSADA NO RIO SÃO FRANCISCO E HORAS ANTES DO OCORRIDO, O CORRÉU CLAUDIONOR SE DIRIGIU EM HORÁRIOS DIVERSOS, AO BAR DE JOSÉ NASCIMENTO, GENITOR DA VÍTIMA, EM BUSCA DE SEU FILHO, ALÉM DE NOTICIAS DE QUE O PACIENTE E CAIO FORAM VISTOS NO BAIRRO, A BORDO DA MOTOCICLETA, A PROCURA DE ROMÁRIO. CRIME QUE TERIA COMO MOTIVAÇÃO A DISPUTA POR PONTOS DE VENDAS DE DROGAS ENTRE FACÇÕPES RIVAIS.

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA APÓS REQUERIMENTO
DA AUTORIDADE POLICIAL, COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTAD
O,
NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA DIANTE DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE, AFERIDA NO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. VÍTIMA ALVEJADA COM DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, EM REGIÕES VITAIS, CRÂNIO, ENCÉFALO E CAIXA TORÁCICA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMONISA BDM, QUE POSSUI LIGAÇÕES COM O PCC, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS 06 (SEIS) AÇÕES PENAIS EM SEU DESFAVOR, DUAS DELAS QUE APURAM A SUPOSTAS PRÁTICAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SEGREGAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS
.

AUTORIDADE IMPETRADA QUE TEM PROMOVIDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP DE FORMA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COMBATIDA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AFERIÇÃO DE PRAZO PARA DURAÇÃO DO PROCESSO QUE NÃO RESULTA DE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA, DEVENDO SER ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, APRECIANDO-SE AS PECULIARIDADES DO FEITO E SUA COMPLEXIDADE, CABENDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA, NAS HIPÓTESES EM QUE RESTAR CONFIGURADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.

DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. MAGISTRADO QUE DEMONSTROU ADOÇÃO DAS MEDIDAS ESSENCIAIS PARA IMPULSIONAR O FEITO.

NECESSI
DADE
DE DESMEBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INSTRUÇÃO INICIADA COM OITIVA DE 06 (SEIS) TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA, 03.09.2025, PARA CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8072509-35.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Mário Rodrigues de Oliveira, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)